Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-45.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CELULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO NA FASE INSTRUTÓRIA. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA ACRÉSCIMO DA PENA-BASE. REGULARIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, caput, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado.
2. A palavra da vítima merece crédito relevante, quando o delito é praticado longe do olhar de testemunhas. Precedentes TJDFT.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes - calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima cominadas no preceito secundário.
4. Negou-se provimento ao recurso.